Tribunal: TJSP
Processo: 2134221-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou o pedido da executada para a redução da verba honorária advocatícia constante no sistema da Dívida Ativa da Fazenda do Estado (20%), fixando-a no percentual determinada no executivo fiscal (10%). Honorários advocatícios administrativos constantes dos extratos dos débitos no site da agravada são previstos para a hipótese de pagamento em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou o pedido da executada para a redução da verba honorária advocatícia constante no sistema da Dívida Ativa da Fazenda do Estado (20%), fixando-a no percentual determinada no executivo fiscal (10%). Honorários advocatícios administrativos constantes dos extratos dos débitos no site da agravada são previstos para a hipótese de pagamento em sede administrativa, e não se confundem com os honorários advocatícios fixados na execução fiscal. Honorários administrativos que não foram incluídos na CDA. Agravo improvido.